Tribunal: STF
Processo: RE 1525783
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 23) contra acórdão (eDoc 17) do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A ementa do julgamento possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A) RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.



    [...]



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que esse julgado, ao reconhecer, à parte recorrida, o direito de pleitear diretamente ao Poder Judiciário pretensão afeita a concessão de benefício previdenciário, sem prévia postulação na via administrativa, viola preceitos constitucionais.



    Questiona, ainda, nesta via extraordinária, o afastamento da incidência do art. 5º da Lei n. 11.960/2009 para a correção monetária da condenação.



    Quanto aos consectários da condenação, o julgado recorrido foi submetido a juízo de retratação, sendo mantido o acórdão impugnado, consoante demonstra o trecho inicial da ementa do pronunciamento em nível de readequação (eDoc 28):



    PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL .POR IDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DE CORREÇÃO DO INDÉBITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO: ADEQUAÇÃO DO JULGADO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO RESP 1.205.946/SP. 



    [...]



    Em relação à discussão de mérito – necessidade ou não de prévio requerimento administrativo para vindicar em juízo a concessão de benefício previdenciário –, houve submissão da conclusão de origem ao regime da repercussão, considerado o RE 631.240 (Tema n. 350). O acórdão permaneceu, também nessa parte, inalterado:



    PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. ADEQUAÇÃO AO RE 631.240/MG. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso representativo de controvérsia, firmou o entendimento de que a exigência de prévio requerimento administrativo à propositura de ação judicial em que se busca a concessão de benefício previdenciário - ressalvadas as hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido - não importa em violação ao disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988 (RE 631.240). 



    2. Consoante definido pelo STF: a) nas ações provenientes de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não implicará na extinção do feito; b) nas ações em que o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, estará caracterizado o interesse em agir, pela resistência à pretensão; c) as demais ações, não enquadradas nas hipóteses dos itens “a” e “b”, ficarão sobrestadas para fins de adequação à sistemática definida no dispositivo do voto proferido pela Corte Suprema. 



    3. Na hipótese dos autos, apesar de a parte autora não ter colacionado aos autos prova do indeferimento administrativo de seu pleito junto ao INSS, caracterizou-se o interesse de agir pela resistência do INSS à pretensão, tanto na peça de defesa como na apelação. 



    4. Nesse passo, tendo em conta a resistência da autarquia em relação ao pedido inicial e já tendo sido analisado o mérito da demanda por esta Turma, sem que tenha sido anulada qualquer decisão, forçoso concluir que a decisão de mérito deve ser mantida nesse ponto. 



    5. Em juízo de retratação, ratifica-se o resultado do acórdão recorrido, aditando-se apenas os seus fundamentos para adequá-los ao julgado do STF quanto à necessidade do prévio requerimento administrativo.



    É o relatório. Decido.



    2. A necessidade ou não de prévio requerimento administrativo para vindicar em juízo a concessão de benefício previdenciário foi objeto de exame pelo Supremo, no âmbito do regime da repercussão, no RE 631.240 (Tema n. 350), ministro Roberto Barroso, no qual restou firmada orientação nos termos da ementa abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 



    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.



    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.



    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.



    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.



    5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.



    6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.



    7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.



    8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.



    9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.



    (Grifei)



    Ademais, restaram acolhidos os embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social ao julgamento de mérito. A ementa do julgamento dos aclaratórios ficou assim redigida:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE DE AGIR.



    1. Ausência, no inteiro teor do acórdão, de manifestação do Procurador-Geral Federal na tribuna, que resultou na alteração da expressão “data do ajuizamento da ação” para “data do início da ação”.



    2. Embargos de declaração providos, sem modificação do julgado, para sanar a omissão alegada.



    No caso, noto que o entendimento do Regional Federal, no seu acordão em nível de retratação, aduziu, malgrado não se tenha prova da existência de indeferimento no benefício na seara administrativa, ter havido, em âmbito judicial, resistência da Autarquia Previdenciária à pretensão. Assim, o acórdão recorrido coaduna-se, neste ponto, com o aludido precedente qualificado.



    Quanto ao tópico da atualização monetária, a qual foi definida com base em índice inflacionário (INPC), entendo estar a conclusão recorrida em conformidade com o Tema n. 810 (RE 870.947), porquanto o Colegiado a quo, em pronunciamento em nível de retratação (eDoc 28), diferiu para a fase de execução a definição da metodologia de aplicação desse consectário, com expressa observação quanto a deverem ser observadas as orientações das Cortes Superiores na matéria, conforme se depreende desse trecho do voto:



    Destaco que o acórdão impugnado pelo INSS já determinou que na liquidação do julgado, havendo controvérsia, a correção do indébito deve observar com prioridade o quanto disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal, o que, diga-se, segue as ordens consolidadas pelas Cortes Superiores, de forma a que não há controvérsia a ser dirimida no ponto.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Estatuto Processual de 1973.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente